Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1014061-65.2020.8.11.0000.
AUTORES: GIUSEPPE CASTELLI E CLARICE BERTOLANI.
RÉUS: ESPÓLIOS DE CARLOS PERAZOLO NETO E JOSÉ MOACYR RAMOS.
Vistos.
Defiro o pedido de citação pelo correio, requerido na petição de Id. n.o 73301964.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR